Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou por receptação à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, à razão mínima; tendo sido concedida a substituição da sanção corporal por uma pena restritiva de direitos.
2. A apelante foi condenada por, após adquirir e receber, transportar aparelho celular furtado.
3. A Defesa requer absolvição, desclassificação e isenção de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas; (ii) definir se cabe a incidência do princípio da insignificância à hipótese; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de benefício previsto no art. 180, § 5o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não cabe a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação para sua modalidade culposa, se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que a ré agiu com consciência de que o bem era objeto de crime, a evidenciar o dolo em sua conduta.
2. Não há como aplicar o princípio da insignificância ao caso, tendo em vista o relevante valor do bem, o qual supera o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à época do fato.
3. A causa de diminuição prevista no art. 180, § 5o, segunda parte, do Código Penal, deve ser reconhecida no caso concreto, pois presentes os requisitos do pequeno valor da coisa receptada e da primariedade da agente.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 07020971420248070003, Relator(a): Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 07087267320218070014, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2023.